Tribunal: TJDFT
Processo: 0741998-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na primeira fase da dosimetria da pena do crime de tráfico de entorpecentes deve-se utilizar, para cada nota negativa, a fração de 1/8 calculada sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima cominadas. Contudo, em caso de adoção de percentual mais favorável ao réu pela sentença e tratando-se de recurso exclusivo da defesa, mantém-se aludido percentual, sob pena de reformatio in pejus.
2. A majorante do artigo 40, inciso III, é objetiva e incide em tráfico realizado na Rodoviária, local de fácil difusão de droga, em virtude da grande circulação de pedestres. Precedente.
3. Os maus antecedentes, ainda que supervenientes, obstam a aplicação da minorante de tráfico de drogas privilegiado, por expressa vedação legal.
4. Apelação desprovida.